Tribunal: CARF
Processo: 12448.726707/2016-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.726707/2016-45
ACÓRDÃO
2202-011.459 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONGREGAÇAO DAS ANGELICAS DE SAO PAULO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012

IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. LIDE NÃO INSTAURADA. RECURSO QUE NÃO
ENFRENTA A INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO.
A apresentação intempestiva de impugnação à primeira instância
administrativa não instaura o litígio, cabendo ao julgamento de segunda
instância apreciar somente a matéria trazida no recurso voluntário relativa
à tempestividade da impugnação que, se não suscitada, leva ao não
conhecimento do recurso voluntário.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de voto, em não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcelo de Sousa Sateles, Henrique Perlatto Moura, Thiago
Buschinelli Sorrentino e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Presidente).

Fl. 2600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.459 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726707/2016-45
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela 6a Turma da Delegacia
de Julgamento da Receita Federal em Salvador (DR/SDR), que julgou intempestiva impugnação
apresentada contra lançamento de contribuições sociais previdenciárias apuradas em virtude de
desconsideração de entidade que se declarou como imune do recolhimento das contribuições
devidas pela empresa e contribuições devidas por lei a terceiros.
Conforme relatado pelo julgador de piso (fls. 2527 e ss):
2. De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 26/30, o presente processo de
constituição de crédito tributário se refere a lançamento de contribuições
previdenciárias patronais devidas pela empresa incidentes sobre as remunerações
pagas ou creditadas a qualquer título aos segurados empregados e contribuintes
individuais, mais a contribuição destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho e às contribuições patronais devidas a outras
entidades e fundos - Terceiros.
3. A base de cálculo apurada no lançamento se refere aos valores das
remunerações pagas aos segurados empregados constantes das folhas de
pagamento separadas por estabelecimento da empresa e, aos segurados
contribuintes individuais, cujos valores constam das folhas de pagamento dos
contribuintes individuais e das Contas contábeis de número 4145- Conservação
Manutenção e Reparos, 4275 - Reformas e Reparos, 4255 -Treinamentos e Cursos,
e 4141 -Serviços Prestados por Pessoas Físicas e 1550 - Outras Despesas.
4. De acordo com o Relatório Fiscal, o contribuinte informou indevidamente em
GFIP o código 639 para o FUNDO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - FPAS,
que se destina a entidades filantrópicas e beneficentes de assistência social
(isentas), que, enquadradas neste código, ficam dispensadas dos recolhimentos
das contribuições previdenciária referentes à parte da empresa e RAT (patronal),
e de Terceiros, com isso o contribuinte somente efetuou o recolhimento das
contribuições descontadas dos seus segurados.
7. A Congregação não apresentou CEBAS válido para o período fiscalizado, qual
seja, ano de 2012. O último Certificado da entidade foi concedido pelo Conselho
Nacional de Serviço Social - CNAS, do Ministério do Desenvolvimento e Combate a
Fome - MDS, por meio da Resolução 3, de 23/01/2009, exarado nos autos do
Processo número 71010.003914/200955, que certificou a Entidade pelo período de
01/01/2007 a 31/12/2009.
7.1- A Entidade requereu a renovação do CEBAS - Educação, por meio dos
processos protocolados sob o no. 71000.104692/2009-59, em 16/11/2009, e
23.000.013245/2012-44, em 28/08/2012. Tendo sido negado o primeiro
requerimento, o contribuinte (Congregação) apresentou o Recurso Administrativo
em sede do Processo número 71000.104692/2009-59, do Ministério da Educação,
Fl. 2601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.459 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726707/2016-45
3
pelo qual ele recorreu do indeferimento do pedido de Renovação do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social, indeferido através da Portaria 201 de
18 de março de 2011, fundamentada no descumprimento do artigo 3°., inciso II do
Decreto 2.536, de 06 de abril de 1998.
Portanto, a fiscalizada só possui Certificado válido até 31/12/2009.
5. O contribuinte foi cientificado dos Autos de Infração em 14/09/2016, por meio
de carta com aviso de recebimento, fls. 2.497. Em 18/10/2016, apresentou
impugnação, de fls. 2.501/2.513, alegando, em síntese, o que se segue:
5.1. O contribuinte foi notificado por via postal, com notificação recebida em
19/9/2016. O prazo para apresentação da impugnação é até o dia 19/10/2016
(Art. 5° c/c Art. 10, inciso V do Dec. 70.235/72). Sendo a impugnação apresentada
nesta data (18/10/2016) deve ser, indiscutivelmente, reputada tempestiva.
5.2. A impugnação foi apresentada no prazo legal.
5.3. Apresenta histórico da instituição.
5.4. A autuada comprovou que encaminhou o pedido de renovação do CEBAS,
tempestivamente, ou seja, dentro do prazo definido no art. 3°, §3° do Decreto
2.536, de 6 de abril de 1998 e no artigo 38 da Lei n° 12.101, de 27 de novembro
de 2009, conforme Relatório Detalhado SisPro - Sistema de Gerenciamento de
Documentos e Processos do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome.
5.5. O contribuinte demonstrou que teve o pedido de renovação do CEBAS para
novo período indeferido no mês 03/2011, unicamente pela não apresentação do
certificado de inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social do Município
do Rio de Janeiro - CMAS/RJ, o que a própria fiscal autuante registrou no relatório
da fiscalização, nos itens 7 e 7.1, tal exigência não mais subsiste, tendo sido
revogado o Decreto n° 2536/1998.
5.6. Com o advento da Lei n° 12.101/2009, para as entidades cuja atividade seja
na área de educação, com processos submetidos ao Ministério da Educação, caso
da Processo 12448.726707/2016-45 Acórdão n.o 15-43.768 DRJ/SDR Fls. 2.529 5
autuada, não mais é exigível à sua inscrição no Conselho Municipal de Assistência
Social, visto que esta exigência não faz parte da Seção II (Da Educação), do
Capítulo II de tal lei, concluindo-se, portanto, que a autuada está plenamente apta
a ter o seu CEBAS renovado. Transcreve decisões do CARF.
5.7. Os autos de infração devem ser julgados improcedentes visto que são
baseados, exclusivamente, na falta de CEBAS vigente no ano 2012, por conta de
processo de renovação de CEBAS em grau de recurso, onde a única exigência
faltante para a emissão da Certificação já foi apresentada pela autuada
(Certificado do Conselho Municipal de Assistência Social - em anexo), aguardando
apenas o processamento da informação no Ministério da Educação.
Fl. 2602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.459 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726707/2016-45
4
5.8. Após anos de tramitação, a impugnante conseguiu a Certificação do Conselho
Municipal de Assistência Social do Rio de Janeiro e requereu sua juntada ao
processo de renovação do CEBAS, aguardando apenas o processamento do
recurso e a confirmação da renovação. Como verificado, a impugnante faz jus à
renovação do CEBAS, tendo, inclusive, comprovado a obtenção da Certificação do
Conselho Municipal de Assistência Social do Rio de Janeiro, aguardando apenas o
processamento definitivo e a concessão do CEBAS que abrange o período
fiscalizado.
5.9. O julgamento da impugnação depende do julgamento do recurso contra o
indeferimento da renovação do CEBAS da impugnante, que, em caso de decisão
favorável, terá efeitos desde a data da expiração da última certificação
(31/12/2009), conforme a legislação.
Portanto, a autuada gozará de isenção no período fiscalizado em caso de decisão
favorável, o que impossibilita o lançamento do débito reclamado. O § 2° do artigo
26 da Lei n° 12.101/2009 é claro em determinar o sobrestamento do julgamento
da impugnação até decisão definitiva no processo de renovação do CEBAS.
5.10. Diante de todo exposto, requer: a exoneração imediata da obrigação de
pagamento das contribuições lançadas; sucessivamente, que o processo seja
suspenso até julgamento definitivo no processo de renovação do CEBAS, para,
concedida a renovação, seja a impugnante exonerada do pagamento das
contribuições lançadas.
O colegiado de piso entendeu ser intempestiva a impugnação apresentada, mas
aguardou inicialmente, antes da análise do recurso voluntário, o resultado do recurso apresentado
pela entidade contra o indeferimento do CEBAS para o período ora em discussão. Após o
sobrestamento, sobreveio o julgamento de primeira instância, que restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2012 a 31/12/2012 Ementa:
INDEFERIMENTO.
CEBAS.
RECURSO.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
PROCESSO.
SOBRESTAMENTO.
Da decisão que indeferir o requerimento para concessão ou renovação de
certificação e da decisão que cancelar a certificação caberá recurso por parte da
entidade interessada. A autoridade julgadora da impugnação aguardará o
julgamento da decisão que julgar o recurso, no caso de lançamento de ofício, se
for impugnado no tocante aos requisitos de certificação.
Quando ao recurso é negado provimento inexiste óbice para o julgamento da
impugnação relativo ao lançamento tributário.
PAF. IMPUGNAÇÃO. TRINTA DIAS. PRAZO.
De acordo com o Processo Administrativo Fiscal - PAF, é de trinta dias o prazo
para impugnar, contados a partir do dia seguinte ao do recebimento da autuação.
Fl. 2603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.459 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726707/2016-45
5
INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO.
Da impugnação intempestiva, com arguição de tempestividade, decorre o
conhecimento parcial da referida peça, para apreciação somente da
tempestividade suscitada.
RECURSO VOLUNTÁRIO
A contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 14/12/2017 (fl. 2546) e,
inconformada apresentou o presente recurso voluntário em 26/1/2018 (fl. 2559), por meio do
qual inicialmente alega a tempestividade do recurso, informando que teria tentado juntar por
meio do Correios o recurso em 5/1/2018, mas a correspondência retornou com informação de
que o CARF não recebe recursos, motivo pelo qual reapresenta o recurso em 26/1/2018, no qual
traz alegações dispostas nos seguintes capítulos:
1 – Da tempestividade: trata da tempestividade do recurso voluntário;
2 – Da suplicante: discorre sobre seu caráter eminentemente educativo e
assistencial;
3 – Dos fatos: narra os fatos
4 – Do direito:
4.1 – Decisão do CARF sobre a possibilidade de beneficiamento da autuação pela
supressão do requisito de registro no CMAS/RJ;
4.2 – Do direito à imunidade tributária das instituições de fins educacionais e de
assistência social;
4.3 – Da proteção constitucional às instituições de educação e de assistência social;
4.4 – Da abrangência da imunidade tributária a todo o patrimônio da suplicante;
5. Da súplica final.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Considero o recurso tempestivo diante da apresentação da comprovação de
tentativa de envio do Recurso voluntário a este CARF dentre do prazo legal de 30 dias, porém o
recurso não será conhecido.
Isso porque, conforme consta da decisão recorrida,
Fl. 2604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.459 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726707/2016-45
6
13. Limita-se a presente Decisão, a julgar, tão somente, a tempestividade argüida
em defesa, não se conhecendo das demais alegações apresentadas pelo
contribuinte.
14. O art. 15 do Decreto no 70.235/72, abaixo transcrito, estabelece que o prazo
para o sujeito passivo apresentar impugnação é de trinta dias contados do seu
recebimento.
Art.15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
15. Prevê o art. 23 do Decreto no 70.235/72 que se considera feita a intimação na
data do recebimento da intimação por via postal:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
16. A empresa foi cientificada do Auto de Infração em 14/09/2016, por meio de
carta com aviso de recebimento, fls. 2.497.
17. Iniciou-se, assim, o prazo para impugnação em 15/09/2016 (quinta-feira), com
termo ad quem em 14/10/2016 (sexta-feira).
18. Uma vez que a impugnação só foi apresentada em 18/10/2016, como a
própria empresa admite em sua impugnação, conclui-se pela sua extemporaneidade.

Compulsando os autos noto que de fato o contribuinte foi cientificado do
lançamento em 14/9/2016, conforme cópia do AR de fls. 2.497, e somente apresentou
impugnação em 18/10/2016, conforme documento de fl. 2500 e ele mesmo confessa em sua
impugnação, que não foi analisada devido ao reconhecimento da intempestividade.
No recurso o contribuinte não verte uma linha sequer sobre tal decisão, passando a
tratar somente de questões de mérito, de forma que o recurso não será conhecido, eis que a
impugnação intempestiva não instaura o litígio administrativo e sequer há que se falar em
Fl. 2605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.459 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726707/2016-45
7
possibilidade de interposição de recurso voluntário, exceto para questionar a tempestividade da
impugnação, o que não aconteceu no caso, de forma que não conheço do recurso voluntário.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 2606
DF CARF MF
Original